Tribunal: CARF
Processo: 10410.721303/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. INSUMOS. APLICAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO. MATERIAIS DIVERSOS. SERVIÇOS DIVERSOS. GRAXAS. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. FERRAMENTAS. POSSIBILIDADE.
As aquisições de antenas para rádio amador, lâminas de serra, paletes de madeira, lixa e discos de lixa, escova de aço, lima, disco de corte, estopas, lanternas, lacres, lenha, graxa, material de limpeza de máquinas e equipamentos e ferramentas essenciais ou relevantes no processo produtivo e os serviços de análise de calcário e fertilizantes, manutenção em ferramentas e de chicote para esmerilhadeiras, manutenção de rádios-amadores, manutenção em roçadeiras, serviços e demais despesas com carregamento, análise de solo e adubos, análise residual de pesticidas, serviço de atualização de software das máquinas industriais, colheita da cana-de-açúcar destinada à industrialização de açúcar e álcool, serviço de lavanderia necessário aos sacos big bag que armazenam açúcar, calibração de instrumentos laboratoriais, hidrojateamento para limpeza de máquinas e equipamentos industriais, serviços de análise de água/óleo/solo/adubos, serviços topográficos, transporte de bagaço, transporte de equipamentos e materiais agrícolas e industriais, transporte de terra e tocos, transporte de calcário e fertilizantes, transporte de grãos e sementes, transporte de mudas de cana, transporte de vinhaça, transporte de adubo e gesso, transporte de barro e argila, transporte de combustível, transporte de fuligem e cascalho, transporte de resíduos industriais e transporte de torta de filtro, por serem essenciais e necessários à fabricação dos produtos finais destinados à venda, configuram-se insumos no contexto da não cumulatividade das contribuições.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE.
Os bens e serviços adquiridos que não se enquadram no conceito de insumos e em relação aos quais inexiste previsão legal específica não geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas.
CRÉDITO. ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Há previsão legal para o desconto de crédito em relação a dispêndios com arrendamento de imóveis rurais ou prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa. O termo prédio abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. DATA DE AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO.
A lei autoriza o desconto de créditos apurados com base nos encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados no processo produtivo e de edificações e benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades da empresa, sem limitação quanto à data de sua aquisição.
CRÉDITO. GASTOS COM ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito a desconto de crédito em relação a dispêndios com armazenagem, abarcando, por conseguinte, os dispêndios com serviços de estivagem, despesas pela utilização de infraestrutura portuária, serviços de controle de estoque e pagamento de demurrage, observados os demais requisitos da lei.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA. PRECLUSÃO.
Torna-se definitiva a decisão administrativa não contestada pelo interessado no momento processual previsto na legislação.
STJ. RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO DEFINITIVA. OBSERVÃNCIA OBRIGATÓRIA.
No âmbito do CARF, reproduzem-se, obrigatoriamente, as decisões definitivas prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na sistemática dos recursos repetitivos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721303/2011-52
ACÓRDÃO
3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA CAETÉ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO
OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-
se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da
lei.
CRÉDITO. INSUMOS. APLICAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO. MATERIAIS
DIVERSOS. SERVIÇOS DIVERSOS. GRAXAS. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. FERRAMENTAS. POSSIBILIDADE.
As aquisições de antenas para rádio amador, lâminas de serra, paletes de
madeira, lixa e discos de lixa, escova de aço, lima, disco de corte, estopas,
lanternas, lacres, lenha, graxa, material de limpeza de máquinas e
equipamentos e ferramentas essenciais ou relevantes no processo
produtivo e os serviços de análise de calcário e fertilizantes, manutenção
em ferramentas e de chicote para esmerilhadeiras, manutenção de rádios-
amadores, manutenção em roçadeiras, serviços e demais despesas com
carregamento, análise de solo e adubos, análise residual de pesticidas,
serviço de atualização de software das máquinas industriais, colheita da
cana-de-açúcar destinada à industrialização de açúcar e álcool, serviço de
lavanderia necessário aos sacos "big bag" que armazenam açúcar,
calibração de instrumentos laboratoriais, hidrojateamento para limpeza de
máquinas e equipamentos industriais, serviços de análise de
água/óleo/solo/adubos, serviços topográficos, transporte de bagaço,
transporte de equipamentos e materiais agrícolas e industriais, transporte
de terra e tocos, transporte de calcário e fertilizantes, transporte de grãos
e sementes, transporte de mudas de cana, transporte de vinhaça,
Fl. 9478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
2
transporte de adubo e gesso, transporte de barro e argila, transporte de
combustível, transporte de fuligem e cascalho, transporte de resíduos
industriais e transporte de torta de filtro, por serem essenciais e
necessários à fabricação dos produtos finais destinados à venda,
configuram-se insumos no contexto da não cumulatividade das
contribuições.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE
INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE.
Os bens e serviços adquiridos que não se enquadram no conceito de
insumos e em relação aos quais inexiste previsão legal específica não
geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas.
CRÉDITO. ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO.
POSSIBILIDADE.
Há previsão legal para o desconto de crédito em relação a dispêndios com
arrendamento de imóveis rurais ou prédios rústicos utilizados nas
atividades da empresa. O termo prédio abarca tanto o prédio urbano como
o prédio rústico que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola,
pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. DATA DE
AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO.
A lei autoriza o desconto de créditos apurados com base nos encargos de
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado utilizados no processo produtivo e de edificações e
benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades da empresa, sem
limitação quanto à data de sua aquisição.
CRÉDITO. GASTOS COM ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito a desconto de crédito em relação a dispêndios com
armazenagem, abarcando, por conseguinte, os dispêndios com serviços de
estivagem, despesas pela utilização de infraestrutura portuária, serviços de
controle de estoque e pagamento de demurrage, observados os demais
requisitos da lei.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA. PRECLUSÃO.
Torna-se definitiva a decisão administrativa não contestada pelo
interessado no momento processual previsto na legislação.
Fl. 9479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
3
STJ.
RECURSOS
REPETITIVOS.
DECISÃO
DEFINITIVA.
OBSERVÃNCIA
OBRIGATÓRIA.
No âmbito do CARF, reproduzem-se, obrigatoriamente, as decisões
definitivas prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na sistemática
dos recursos repetitivos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de créditos, observados os demais
requisitos da lei, nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, em relação aos seguintes
itens: (I.i) aquisições de antenas para rádio amador, lâminas de serra, paletes de madeira, lixa e
discos de lixa, escova de aço, lima, disco de corte, estopas, lanternas, lacres e lenha, (I.ii) serviços
de análise de calcário e fertilizantes, manutenção em ferramentas e de chicote para
esmerilhadeiras, manutenção de rádios-amadores, manutenção em roçadeiras, serviços de
carregamento, análise de solo e adubos, análise residual de pesticidas, serviço de atualização de
software das máquinas industriais, colheita da cana-de-açúcar destinada à industrialização de
açúcar e álcool, serviço de lavanderia necessário aos sacos "big bag" que armazenam açúcar,
calibração de instrumentos laboratoriais, hidrojateamento para limpeza de máquinas e
equipamentos industriais, serviços de análise de água/óleo/solo/adubos e serviços topográficos,
(I.iii) aquisições de graxa, material de limpeza de máquinas e equipamentos e ferramentas
consideradas essenciais ou relevantes no processo produtivo, (I.iv) serviços de transporte de
bagaço, transporte de equipamentos e materiais agrícolas e industriais, transporte de terra e
tocos, transporte de calcário e fertilizantes, transporte de grãos e sementes, transporte de mudas
de cana, transporte de vinhaça, transporte de adubo e gesso, transporte de barro e argila,
transporte de combustível, transporte de fuligem e cascalho, transporte de resíduos industriais e
transporte de torta de filtro, (I.v) dispêndios com arrendamento agrícola, (I.vi)despesas com
carregamento e (I.vii) depreciação de bens do ativo imobilizado utilizados no parque produtivo e,
tratando-se de edificações ou benfeitorias em imóveis, também nas demais atividades da
empresa, adquiridos antes de 01/05/2004; e, (II) por maioria de votos, em relação a dispêndios
com estivagem, utilização de infraestrutura portuária e serviços de controle de estoque e
pagamento de demurrage, no contexto da exportação do açúcar, vencido o conselheiro Marcelo
Enk de Aguiar, que negava provimento.
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Fl. 9480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
4

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
face da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada para se contrapor ao despacho decisório da repartição de origem
em que se reconhecera apenas parcialmente o crédito pleiteado, relativo à Cofins não cumulativa,
decorrente de saídas para exportação no período de apuração dos autos, e se homologaram as
compensações até o limite do direito creditório reconhecido.
As razões de decidir da autoridade administrativa constam do Relatório Fiscal (fls.
3.298 a 3.300) e do Termo de Encerramento Parcial (fls. 1.919 a 1.961) que embasaram o
despacho decisório, dos quais se extraem as seguintes conclusões:
a) a auditoria se baseou em arquivos magnéticos contábeis e fiscais, planilhas com
memória de cálculos, Dacon, notas fiscais (por amostragem), dentre outros documentos;
b) a partir do mês de fevereiro de 2007, a empresa passou a considerar parte de sua
comercialização de álcool junto ao mercado externo como sendo "para outros fins", implicando no
aproveitamento de créditos da não cumulatividade, com base no rateio proporcional, decorrentes
de aquisições de insumos utilizados na produção;
c) a empresa não apresentou à fiscalização laudos que comprovassem que o álcool
exportado era "para outros fins", e não "para fins carburantes", sendo que, nas notas fiscais de
saída, constava a informação de se tratar de “álcool hidratado carburante ou álcool anidro
carburante”, tendo sido apurado, ainda, que as empresas compradoras atuavam, em seus
respectivos mercados, na área de comercialização de biocombustíveis, razão pela qual se
descaracterizaram as receitas com venda de álcool no mercado externo como vinculadas ao
regime da não cumulatividade;
d) a definição do que seja insumo para aproveitamento dos créditos da não
cumulatividade do PIS e da Cofins, apesar de ampla, deve se referir a bens e serviços utilizados na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, mas desde que aplicados diretamente na produção, nos
termos do § 5o do art. 66 da IN SRF n° 247/2002 e do § 4o do art. 8o da IN 404/2004;
e) glosaram-se créditos apurados em janeiro de 2008 decorrentes da depreciação
de bens do ativo imobilizado adquiridos antes de 01/05/2004;
Fl. 9481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
5
f) glosaram-se créditos decorrentes da aquisição dos seguintes bens ou serviços: (i)
sujeitos à alíquota zero, (ii) utilizados em “aplicação diversa”, (iii) comissão de vendas, (iv)
construção civil, (v) ferramentas, (vi) produtos fornecidos pela própria Usina Caeté, (vii) graxas,
(viii) locações diversas, (ix) locação de rádio amador e rádio portátil, (x) locações de veículos leves,
(xi) material de limpeza, (xii) materiais diversos, (xiii) motocicletas, (xiv) mudas e sementes, (xv)
serviços de assessoria e consultoria, (xvi) serviços de carregamento, (xvii) serviços diversos, (xviii)
serviços logísticos, (xix) transporte de adubo e gesso, (xx) transporte de bagaço, (xxi) transporte de
barro e argila, (xxii) transporte de calcário e fertilizante, (xxiii) transporte de combustível, (xxiv)
transporte de pessoal, (xxv) transporte de sementes, (xxvi) transportes diversos, (xxvii) transporte
e limpeza agrícola, (xxviii) transporte de equipamentos e materiais agrícolas, (xxix) transporte de
equipamentos e materiais da indústria, (xxx) transporte de fuligem, cascalho, pedras, terra e
tocos, (xxxi) transporte de materiais diversos, (xxxii) transporte de muda de cana, (xxxiii)
transporte de resíduos da indústria, (xxxiv) transporte de “torta filtro”, (xxxv) transporte de
vinhaça e (xxxvi) veículos leves;
g) glosaram-se créditos baseados na contabilidade decorrentes dos seguintes
dispêndios: (i) despesas com exportação e importação (conta 6.1.5.630.04), (ii) comissões sobre
vendas (conta 6.1.4.614.09), (iii) arrendamentos PJ (conta 6.1.5.630.12 – arrendamentos agrícolas)
e (iv) empacotamento e carregamento (conta 6.1.1.607.03);
h) glosaram-se créditos decorrentes da depreciação de bens do ativo imobilizado
adquiridos a partir de 01/05/2004 não utilizados na produção (móveis e utensílios, veículos leves,
equipamentos e aparelhos de telefonia, equipamentos e aparelhos de computação e software).
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do crédito pleiteado, com a homologação das compensações respectivas, aduzindo o
seguinte:
1) a empresa tem como objeto social (i) cultivo, extração e industrialização da cana-
de-açúcar e seus derivados industriais, (ii) produção e comercialização de energia elétrica, (iii)
comercialização da produção própria de seus produtos e de terceiros, (iv) comercialização de
produtos e mercadorias de terceiros, (v) exportação de produção própria e de terceiros, (vi)
importação e (vii) participação no capital de outras empresas;
2) o seu processo produtivo agroindústria engloba desde o cultivo e a extração da
matéria-prima, industrialização, até a comercialização dos produtos;
3) para o cultivo e extração da cana-de-açúcar, há necessidade de utilização dentro
da sua cadeia produtiva de uma frota completa de veículos;
4) as peças aplicadas em manutenção de rádio amador, equipamento esse
extremamente necessário para comunicação interna nas áreas industriais e agrícolas,
comunicação na logística entre transportes e as frentes de colheita da cana-de-açúcar, destinam-
se a evitar, por exemplo, colisões entre os veículos que trabalham no transporte da cana-de-
açúcar e auxiliar na logística de veículos nas frentes de colheita;
Fl. 9482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
6
5) os serviços diversos que foram, equivocadamente, glosados pela fiscalização,
compreendem análise de calcário e fertilizantes, cálculos estruturais, serviços de assessoria e
consultoria, serviços de carregamento, serviços logísticos, implantação de sistema de automação,
implantação e adequação de norma regulamentadora, desenhos e projetos, elaboração de
projetos, manutenção em ferramentas, manutenção de rádios-amadores, topografia, análise de
solo e adubos, laudo técnico sobre condições ambientais de trabalho, manutenção em roçadeiras,
dentre outros, serviços esses necessários à boa e regular execução de suas atividades, pois uma
empresa agroindustrial do setor sucroalcooleiro faz uso operacional de análise do solo e
fertilizantes, serviços de topografia, controle ambiental etc.;
6) as graxas, na condição de lubrificantes, são efetivamente utilizadas como
insumos e têm previsão expressa na lei (inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03);
7) as ferramentas são utensílios utilizados nas oficinas mecânica e elétrica, sendo
indispensáveis à manutenção de máquinas e equipamentos industriais e agrícolas, caminhões,
tratores, carregadeiras, dentre outros veículos, interferindo, portanto, diretamente no processo
produtivo, compreendendo enxadas, picaretas, pás quadradas e redonda, enxadecos, chibancas,
facões e foices para corte de cana, facas e facões de corte para uso em colheitadeiras, foices,
lanças chamas etc.;
8) os gastos efetuados com os veículos leves, utilizados no suporte e apoio, tanto na
área rural como na área urbana, envolvem os materiais, serviços e combustíveis consumidos nos
seguintes veículos: Gol, Saveiro, Hillux, Mitsubshi L200, Ford Ranger, VW Kombi, dentre outros;
9) as peças e equipamentos destinados aos veículos são indispensáveis à sua
manutenção e conservação para que possam circular em estradas de condições adversas entre as
plantações de cana-de-açúcar, com o objetivo de fiscalizar o plantio, transporte, colheita e
determinar os tratos culturais que deverão ser aplicados em cada região (Fundo Agrícola);
10) os veículos e máquinas pesadas integram o processo produtivo das usinas de
açúcar e álcool, encontrando-se os veículos leves no campo, dia e noite, dando suporte ao
departamento agrícola, ou dando apoio ao parque industrial, para que se possa executar o
processo de industrialização com eficiência, todos eles e seus respectivos combustíveis integram o
complexo processo produtivo de uma agroindústria;
11) os materiais e serviços utilizados na construção civil não são utilizados em
benfeitorias de bens do ativo imobilizado, mas, na verdade, se referem à manutenção de suas
construções existentes na unidade agroindustrial;
12) o transporte do pessoal é um serviço necessário à cadeia produtiva da
Impugnante, para a consecução de suas atividades, sobretudo para o cultivo, extração e
industrialização de seus produtos, possibilitando que os trabalhadores cheguem ao campo das
plantações;
Fl. 9483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
7
13) os serviços de transporte diversos, tais como, transportes de bagaço,
transportes de equipamentos/materiais agrícolas, transportes de terra/tocos, transportes de
calcário/fertilizantes, transportes de grãos/sementes, transporte de mudas de cana, transporte de
vinhaça, dentre outros, são necessários ao processo produtivo, enquadrando-se, portanto, como
insumos;
14) a fiscalização glosou créditos decorrentes da depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado sob o argumento de que, por se
tratar basicamente de móveis e utensílios, veículos leves, equipamentos e aparelhos de telefonia,
equipamentos e aparelhos de computação e software de computação, tais bens não integrariam a
cadeia produtiva do Impugnante, não se dando conta de que tais bens são necessários ao regular
funcionamento das atividades da empresa, sem os quais a consecução do seu produto final estaria
comprometida;
15) as despesas com exportação abrangem serviços de despachantes aduaneiros,
serviços de desembaraço aduaneiro, serviços de estivagem, serviços de recebimento e
embarques, despesas pela utilização de infraestrutura portuária, pagamento de demurrage,
dentre outros, e se enquadram no art. 39, inciso IX, da Lei no 10.833/2003 (armazenagem das
mercadorias e despesas aduaneiras nos portos para fins de remessa dos produtos ao exterior);
16) as despesas com comissões sobre vendas são próprias das atividades de
comercialização da produção, gerando, portanto, direito ao desconto de créditos da não
cumulatividade;
17) o arrendamento agrícola é um aluguel de imóvel rural, por meio do qual o
proprietário (arrendador) transfere a posse do imóvel rural ao arrendatário, a fim de que esse use
o bem para fins de exploração agrícola, mediante o pagamento de retribuição, gerando direito ao
desconto de créditos com base no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
18) as despesas com carregamento estão dentro do conceito de insumos, mas
também geram créditos com base no art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003;
19) o art. 31 da Lei no 10.865/2004 violou o direito adquirido, o princípio da
segurança jurídica, bem como o princípio da irretroatividade da lei tributária, razão pela qual
realizou perante a sua contabilidade um levantamento de todos os créditos decorrentes da
depreciação de seus bens incorporados ao ativo imobilizado da companhia, que deixaram de ser
utilizados em razão de terem sido adquiridos antes de 1o de maio de 2004.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) denegatório do pedido restou
ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
INSUMO. CONCEITO.
Fl. 9484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
8
Insumo é a matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e
qualquer outro bem adquirido de terceiros, não contabilizado no ativo
imobilizado, que sofra alteração em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação destinado à venda, ou então que seja aplicado ou
consumido na prestação de serviços. Considera-se insumo também o serviço
prestado por terceiros aplicado na produção do produto destinado à venda ou na
prestação de serviço.
ARMAZENAGEM. SERVIÇOS DECORRENTES. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Para a apuração da Cofins não cumulativa, a legislação prevê a dedução de
créditos relativos às despesas com armazenagem, hipótese esta que não pode ser
estendida a despesas com serviços que seriam decorrentes da armazenagem.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é
exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO.
Na apuração da Cofins não cumulativa, o crédito sobre depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente pode ser
deduzido quando esses bens forem adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços, sendo vedado ainda o aproveitamento de créditos
referentes a itens adquiridos até 30/04/2004.
ARRENDAMENTO RURAL. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
Não existe na legislação previsão para dedução na apuração da Cofins não
cumulativa de créditos sobre despesas com arrendamento rural.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2018 (fl. 3.445), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 20/06/2018 (fl. 3.446) e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de
defesa, sendo destacado o conceito de insumo adotado em vários julgamentos do CARF e pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.221.170, este proferido na sistemática dos recursos
repetitivos.
Em 19 de fevereiro de 2020, por meio da Resolução no 3201-002.593, esta turma
julgadora converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem
para que se intimasse a Recorrente para apresentar laudo conclusivo detalhando o seu processo
produtivo e indicasse, de forma minuciosa, qual a relevância e essencialidade dos dispêndios
gerais que serviram de base para tomada de créditos, nos moldes do REsp 1.221.170 do STJ, do
Parecer Normativo Cosit n.o 5 e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, elaborando-se, ao final, novo
Relatório Fiscal, para o qual deveria considerar, além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o
mesmo RESP 1.221.170 STJ, o Parecer Normativo Cosit n.o 5 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018.
Fl. 9485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
9
Realizada a diligência, a fiscalização elaborou novo Relatório Fiscal e informou que
os Relatórios Técnicos apresentados pelo Recorrente demonstravam apenas genericamente as
atividades da exploração agrícola de produção de cana-de-açúcar, o processo de produção de
álcool e o processo de produção de açúcar, cujas planilhas espelhavam basicamente os mesmos
valores que já haviam sido apresentados durante a fiscalização original, sendo que, considerando-
se especialmente o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, balizado pelo Recurso Especial no
1.221.170/PR e pela Nota SEI/PGFN 63/2018, bem como pelos referidos Relatórios Técnicos
apresentados pela Recorrente, os valores dos créditos de PIS/Cofins originalmente apurados pela
fiscalização foram reajustados, acarretando aumentos favoráveis à Recorrente nos valores
passíveis de ressarcimento.
Informou a fiscalização que o Recorrente apresentou cópias de partes da Ação
Ordinária no 0807471-21.2017.4.05.8000 impetrada na Justiça Federal de Alagoas, 3a Vara
Federal, na qual ele pleiteou, dentre outros, o reconhecimento de créditos de insumos que haviam
sido glosados pela fiscalização relativamente aos anos de 2005 a 2007, anos esses imediatamente
anteriores aos de 2008 e 2009, objeto do Relatório Fiscal.
A fiscalização faz referência, no relatório de diligência, ao acórdão no 3403-002.319,
prolatado em 25/06/2013 pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, informando
que a nova apuração de créditos também se baseara nele, assim como no acórdão no 9303-
007.535, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CRSF), proferido no Processo
Administrativo Fiscal no 10410.721891/2011-24.
Nas planilhas identificadas como “LISTAGEM DOS PRODUTOS/SERVIÇOS SEM
DIREITO A CRÉDITO DO PIS/COFINS - EXTRAÍDOS DO RELATÓRIO DE ITENS APRESENTADO PELA
EMPRESA - ANO 2008 AJUSTADO CONFORME ACÓRDÃO CARF No 3403-002.319 E
POSTERIORMENTE REAJUSTADO CONFORME PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05 - GLOSAS
MANTIDAS (RATEIO)” e “LISTAGEM DOS PRODUTOS/SERVIÇOS SEM DIREITO A CRÉDITO DO
PIS/COFINS - EXTRAÍDOS DO RELATÓRIO DE ITENS APRESENTADO PELA EMPRESA - ANO 2008
AJUSTADO CONFORME ACÓRDÃO CARF No 3403-002.319 e POSTERIORMENTE REAJUSTADO
CONFORME PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05 - GLOSAS MANTIDAS (EXCLUSIVO AÇÚCAR)”,
anexas ao relatório de diligência, a fiscalização elenca os itens cujas glosas de créditos foram
mantidas, abarcando, dentre outros, dispêndios com (i) ferramentas (alicates, esmerilhadeira,
chaves, termômetro, manômetro, lima, disco de corte, bico de solda, trena, brocas, macaco
hidráulico, martelo, soquetes, calibrador pneus etc.), (ii) materiais diversos (válvula, chuveiro,
bebedouro, poste, porta cadeado, lenha, clarificante piscina, escada, escova lixadeira, armários
etc.), (iii) bens e serviços sujeitos à alíquota zero, (iv) bens adquiridos do próprio Recorrente, (v)
serviços de assessoria/consultoria (consultoria agrícola, assessoria técnica industrial etc.), (vi)
serviços diversos (confecção de móveis, confecção de tapete de carro, confecção de capas,
manutenção elétrica, instalação de ar condicionado etc.), (vii) mudas e sementes, (viii) transporte
de pessoal, (ix) comissão sobre vendas, (x) locação de veículos leves, (xi) locações diversas (locação
Fl. 9486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
10
de data show, de equipamentos etc.), (xii) transporte de materiais diversos (equipamento de
escritório, mudanças, materiais diversos etc.) e (xiii) transporte de fuligem e cascalho.
Cientificado dos resultados da diligência, o Recorrente se manifestou nos autos,
aduzindo que o agente fiscal mantivera glosas relativas aos insumos sem indicar qualquer motivo
que desse respaldo a tal procedimento, sendo, então, apresentado planilha demonstrando-se a
relevância e a essencialidade dos bens e serviços correspondentes aplicados em sua atividade
agroindustrial.
Ainda segundo ele, a fiscalização valera-se da tese ventilada em voto do Ministro
Mauro Campbell, intitulada de “teste de subtração”, tese essa não aprovada pela maioria dos
Ministros do STJ, não integrando, portanto, o conceito de insumos firmado no julgamento do REsp
no 1.221.170-PR, e que, apesar de a Nota SEI/PGFN no 63/2018 e o Parecer Normativo COSIT/RFB
no 05/2017 trazerem considerações importantes quanto à definição de insumos firmada pelo STJ,
tais normativos também trouxeram equivocadas interpretações e restrições que tentam limitar o
referido conceito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem,
em que se reconheceu apenas parte do direito creditório pleiteado em ressarcimento, relativo à
Cofins não cumulativa – Exportação, e se homologaram as compensações até o limite do crédito
deferido.
De pronto, deve-se ressaltar que embora o Recorrente tenha ajuizado a Ação
Ordinária no 0807471-21.2017.4.05.8000 junto à Justiça Federal de Alagoas, na qual se discute a
quase totalidade das matérias controvertidas nestes autos, tal ação se refere especificamente ao
auto de infração lavrado no processo administrativo no 10410.721891/2011-24, abrangendo as
contribuições PIS/Cofins do período de apuração 30/06/2006 a 31/12/2007, período esse diverso
do ora sob análise, razão pela qual aqui não se reconhecerá a concomitância da discussão de
matérias nas esferas judicial e administrativa (súmula CARF no 1).
Deve-se salientar, também, que o Recorrente, nem na Manifestação de
Inconformidade e nem no Recurso Voluntário, se contrapôs de forma direta às conclusões da
fiscalização acerca da descaracterização de parte de suas receitas como submetidas à regra da não
cumulatividade, abarcando a exportação de álcool para fins carburantes, razão pela qual têm-se
por definitivas, na esfera administrativa, tais conclusões, por preclusão.
Fl. 9487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
11
No final do Recurso Voluntário, o Recorrente aduz, genericamente, que lhe fosse
dado provimento para “reconhecer o direito ao crédito decorrente da exportação do álcool para
outros fins e respectivo rateio de despesas com exportação e comissão de venda”, sem, contudo,
tecer maiores comentários acerca dessa matéria, muito provavelmente porque, por embasar sua
defesa também no acórdão do CARF no 3403-002.319, referida decisão restou-lhe desfavorável
quanto a esse pleito, verbis:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/09/2009
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RATEIO DOS INSUMOS.
ART. 3o, § 7o, DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. PROPORÇÃO ENTRE RECEITAS
SUJEITAS AOS REGIMES CUMULATIVO E NÃO-CUMULATIVO.
A venda de álcool para fins carburantes deve ser tratada como receita sujeita ao
regime cumulativo de incidência, para a determinação da proporção entre
receitas sujeitas aos regimes cumulativo e não-cumulativo, que será aplicada no
rateio das aquisições dos insumos que geram direito de crédito. (g.n.)
Além do mais, na Manifestação de Inconformidade, o ora Recorrente nem mesmo
fez a alusão genérica a essa matéria, o que corrobora com a tese de se tratar de questão decidida
definitivamente na esfera administrativa.
As glosas de créditos originalmente efetuadas pela fiscalização decorreram,
precipuamente, do entendimento por ela adotado de que, para se caracterizarem como insumos
na não cumulatividade das contribuições, nos termos da IN SRF n° 247/2002 e da IN SRF n°
404/2004, os bens adquiridos e os serviços contratados deviam ser consumidos diretamente no
processo produtivo.
Após a realização da diligência demandada por esta turma julgadora, a fiscalização
posicionou-se favoravelmente à reversão de parte das glosas de créditos, amparando-se no
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, balizado pelo Recurso Especial no 1.221.170/PR, pela Nota
SEI/PGFN no 63/2018 e pelos Relatórios Técnicos apresentados pela Recorrente, bem como no
acórdão no 3403-002.319, prolatado pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF e
no acórdão no 9303-007.535 da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CRSF),
proferidos no bojo do processo administrativo Fiscal no 10410.721891/2011-24.
Após a diligência, mantiveram-se as glosas de créditos decorrentes das aquisições
dos seguintes bens e serviços: (i) ferramentas (alicates, esmerilhadeira, chaves, termômetro,
manômetro, lima, disco de corte, bico de solda, trena, brocas, macaco hidráulico, martelo,
soquetes, calibrador pneus etc.), (ii) materiais diversos (válvula, chuveiro, bebedouro, poste, porta
cadeado, lenha, clarificante piscina, escada, escova lixadeira, armários etc.), (iii) bens e serviços
sujeitos à alíquota zero, (iv) bens adquiridos do próprio Recorrente, (v) serviços de
assessoria/consultoria (consultoria agrícola, assessoria técnica industrial etc.), (vi) serviços
diversos (confecção de móveis, confecção de tapete de carro, confecção de capas, manutenção
Fl. 9488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
12
elétrica, instalação de ar condicionado etc.), (vii) mudas e sementes, (viii) transporte de pessoal,
(ix) comissão sobre vendas, (x) locação de veículos leves, (xi) locações diversas (locação de data
show, de equipamentos etc.), (xii) transporte de materiais diversos e (xiii) transporte de fuligem e
cascalho.
O Recorrente tem como objeto social o seguinte: “(i) cultivo, extração e
industrialização da cana-de-açúcar e seus derivados industriais, (ii) produção e comercialização de
energia elétrica, (iii) comercialização da produção própria de seus produtos e de terceiros, (iv)
comercialização de produtos e mercadorias de terceiros, (v) exportação de produção própria e de
terceiros, (vi) importação e (vii) participação no capital de outras empresas.” Sua atividade de
produção de açúcar e álcool abarca, conforme demonstrado na peça recursal e nos Relatórios
Técnicos apresentados durante a diligência, o cultivo e a extração da matéria-prima (preparo do
solo, plantio, tratos culturais, extração - corte, carregamento e transporte), industrialização e
comercialização dos produtos fabricados.
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas, com destaque para o seu art.
3o, inciso II, em que se prevê o desconto de créditos na aquisição de bens e serviços utilizados
como insumos na produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da
essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de produção), nos termos
definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumentos de defesa.
I. Crédito. Materiais diversos.
O Recorrente aduz que a autoridade fiscal e a decisão recorrida sustentaram que
alguns produtos por ele adquiridos não se enquadravam como insumos, abrangendo (i) antenas
para rádio amador, (ii) baterias, (iii) broxas para caiação, (iv) cadeados, (v) câmara de ar para carro
de mão, (vi) carregadores de baterias/pilhas, (vii) fontes de alimentação, (viii) lâminas de serra, (ix)
paletes de madeira, (x) peças diversas, dentre outros.
Segundo ele, o desconto de crédito decorrente da aquisição de peças aplicadas em
manutenção de rádio amador se justifica por se tratar de um equipamento extremamente
necessário na comunicação interna nas áreas industriais e agrícolas, comunicação na logística
entre transportes e nas frentes de colheita da cana-de-açúcar, tendo por objetivo evitar, por
exemplo, colisões entre os veículos que trabalham no transporte da cana de açúcar e auxiliar na
logística de veículos nas frentes de colheita.
Aduz, ainda, que os demais materiais elencados são, todos eles, necessários ao bom
andamento do processo produtivo, pois os raticidas são utilizados na plantação de cana-de-açúcar,
as lanternas utilizadas no acompanhamento da plantação durante o período noturno, os discos de
lixa utilizados no maquinário da indústria, os postes de concreto indispensáveis à iluminação no
campo e aos fios do sistema de irrigação das plantações.
Fl. 9489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
13
No relatório fiscal que embasou o despacho decisório, a fiscalização identificou os
itens que se encontravam sob a rubrica “materiais diversos” nos seguintes termos: “adesivos
como estou dirigindo, adesivos diversos, antenas p/ rádio amador, armários, baldes, baterias,
bebedouros, bolsas de lona, broxas para caiação, cadeados, caixas plásticas, câmara de ar p/ carro
de mão, carregadores de baterias/pilhas, catálogos de peças, colas, compressor de ar
condicionado, correntes de ferro, discos de lixa, escada de alumínio, escova de aço, estopas,
etiquetas, fitas adesivas, fones de ouvido, fontes de alimentação, lacres, lâminas de serra,
lâmpadas para geladeira, lanternas, lixas, lonas, luminárias, microfones, paletes de madeira, peças
diversas, peneiras de pedreiro, pilhas, pincéis, postes de concreto, regador plástico, sifão
sanfonado, rolos de espuma p/ pintura, serras, solventes, super bonder, thinner, tintas diversas,
vaselina, zarcão e outros.” O Recorrente, assim como o fez o agente fiscal que realizou a diligência,
se ampara no acórdão do CARF no 3403-002.319 para defender esse seu alegado direito, cuja
ementa assim dispõe:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/09/2009
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RATEIO DOS INSUMOS.
ART. 3o, § 7o, DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. PROPORÇÃO ENTRE RECEITAS
SUJEITAS AOS REGIMES CUMULATIVO E NÃO-CUMULATIVO.
A venda de álcool para fins carburantes deve ser tratada como receita sujeita ao
regime cumulativo de incidência, para a determinação da proporção entre
receitas sujeitas aos regimes cumulativo e não-cumulativo, que será aplicada no
rateio das aquisições dos insumos que geram direito de crédito.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. HIPÓTESES DE CRÉDITO. ART. 3o, II, DAS LEIS
10.637/2002 E 10.833/2003. CONCEITO DE INSUMO. APLICAÇÃO E PERTINÊNCIA
COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE PRODUTIVA. DEMONSTRAÇÃO.
O conceito de insumo, que confere o direito de crédito de PIS/Cofins não-
cumulativo, não se restringe aos conceitos de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, tal como traçados pela legislação do IPI.
A configuração de insumo depende da demonstração da aplicação do bem e
serviço na atividade produtiva concretamente desenvolvida pelo contribuinte. A
falta desta demonstração impede o reconhecimento do direito de crédito.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇUCAR E ÁLCOOL.
HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram
insumos as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços
de carregamento, análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso,
transportes de bagaço, transportes de barro/argila, transportes de
calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de sementes,
transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de
fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos,
transporte
de
materiais
diversos,
Fl. 9490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
14
transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de
torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de
movimentação de mercadoria, bem como os serviços de manutenção em
roçadeiras, manutenção em ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a
aquisição de graxas e de materiais de limpeza de equipamentos e máquinas.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS
ANTES DE 01/05/2004. VEDAÇÃO DO ART. 31 DA LEI 10865/2004. SÚMULA CARF
2.
Por força do art. 31 da Lei no 10.865/2004, é vedado o crédito relativo à
depreciação ou amortização de bens e direito de ativos imobilizados adquiridos
até 30/04/2004. Disposição legal que não pode ser afastada por Tribunal
Administrativo, conforme entendimento cristalizado na Súmula CARF no 2.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Nota-se, na transcrição supra, que a turma julgadora reverteu somente a glosa
referente à manutenção em ferramentas e de rádios-amadores, sem alcançar os demais bens
identificados no introito deste item do voto.
Na diligência, a fiscalização, também se baseando no referido acórdão, dentre
outros fundamentos, posicionou-se desfavoravelmente à reversão da glosa de créditos
decorrentes das aquisições de “materiais diversos” (válvula, chuveiro, bebedouro, poste, porta
cadeado, lenha, clarificante piscina, escada, escova lixadeira, armários etc.).
No acórdão CARF no 9303-007.535, de 17/10/2018, que também serviu de
fundamento à diligência e à defesa do Recorrente, assim decidiu a 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF):
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
INSUMOS DE INSUMOS. CUSTOS DE FORMAÇÃO DAS LAVOURAS. POSSIBILIDADE.
Fl. 9491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
15
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o
“Teste de Subtração”, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre os bens e serviços utilizados nas lavouras, quais sejam, sobre transportes
de bagaço, transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível,
transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e
industrial, transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais,
transporte de torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e
de movimentação de mercadoria, bem como os serviços de manutenção em
roçadeiras, manutenção em ferramentas, e a aquisição de graxas e de materiais
de limpeza de equipamentos e máquinas, vez que, subtraindo tais itens, não
seria possível o sujeito passivo conduzir sua atividade, produzindo e vendendo o
produto final. Com esse mesmo fundamento, revela-se a impossibilidade, no
vertente caso, em relação aos créditos com (i) transporte de barro e argila;
(ii)transporte de fuligem, cascalho, pedras, terra e tocos; (iii) transporte de
materiais diversos e (iv) manutenção de rádios amadores, pois tais itens não
superam o teste da subtração.
PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de
imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos
do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03. Para tanto, é de se
considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo abarca tanto o prédio
urbano como o prédio rústico não edificado, vez que a Lei 4.504/64 - Estatuto da
Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de
área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se
destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de
iniciativa privada.
A CSRF afastou o direito ao desconto de créditos em relação à manutenção de
rádios-amadores, mas reconheceu o direito em relação à manutenção em ferramentas, máquinas
e equipamentos, serviços de carregamento e de movimentação de mercadorias e material de
limpeza de máquinas e equipamentos.
A Solução de Consulta Cosit no 99.013, de 19/01/2017, assim dispõe:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
Os serviços de manutenção de máquinas que são utilizadas diretamente na
fabricação de produtos, bem como as aquisições de partes e peças de reposição
dessas máquinas permitem a apuração de créditos da Cofins na modalidade
aquisição de insumos, desde que não promovam aumento de vida útil da
máquina superior a um ano, conforme disposto no inciso II do art. 3o da Lei no
Fl. 9492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
16
10.833, de 2003, observados os demais requisitos normativos e legais atinentes à
matéria.
Vinculada à Solução de Divergência Cosit no 7, de 23 de agosto de 2016, publicada
no Diário Oficial da União (DOU) de 11 de outubro de 2016. DISPOSITIVOS LEGAIS:
Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II; Instrução Normativa SRF no 404,
de 2004, art. 8o, I, “b” e § 4o. (g.n.)
Há que se destacar que, na verificação de enquadramento de determinado bem no
conceito de insumo, torna-se imprescindível que se demonstre que ele se mostra essencial e
relevante ao processo produtivo ou à prestação de serviços.
A descrição de determinados produtos pode indicar que eles, a princípio, se
mostram relevantes à produção, mas sua caracterização como insumo vai depender em grande
medida da demonstração por parte do interessado de sua efetiva inserção no processo produtivo.
Por exemplo, o item “bateria” não se encontra contextualizado nos documentos apresentados
pelo Recorrente, inexistindo qualquer especificação quanto a ele e nem em que setor ou atividade
ele se aplica, situação em que se mostra dificultada a reversão da glosa de crédito pretendida.
Nos casos em que o produto possa compor um bem do ativo imobilizado, por
exemplo, um manômetro ou um poste de iluminação, ele até poderia gerar crédito com base na
depreciação, mas não como insumo, nos termos pretendidos pelo Recorrente.
Além disso, tratando-se de edificações, a manutenção correspondente não se
encontra prevista nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 como geradora de créditos, salvo se se
tratar de benfeitorias, podendo ocorrer, nesses casos, a ativação para desconto de crédito com
base em depreciação.
Considerando o acima exposto e tendo-se em conta, precipuamente, a decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, vota-se, em face do objeto
social da pessoa jurídica, por reverter a glosa de créditos em relação aos bens a seguir
identificados, observados os demais requisitos da lei, por se mostrarem necessários e relevantes
ao processo produtivo, abarcando os setores agrícola e industrial, a saber: (i) antenas para rádio
amador, (ii) lâminas de serra, (iii) paletes de madeira, (iv) lixa e discos de lixa, (v) escova de aço,
(vi) lima, (vii) disco de corte, (viii) estopas, (ix) lanternas, (x) lacres e (xi) lenha.
II. Crédito. Serviços diversos.
O Recorrente aduz que a autoridade fiscal e a decisão recorrida sustentaram que
alguns serviços por ele contratados não se enquadravam como insumos, abrangendo (i) análise de
calcário e fertilizantes, (ii) cálculos estruturais, (iii) serviços de assessoria e consultoria, (iv) serviços
de carregamento, (v) serviços logísticos, (vi) implantação de sistema de automação, (vii)
implantação e adequação de norma regulamentadora, (viii) desenhos e projetos, (ix) elaboração
de projetos, (x) manutenção em ferramentas, (xi) manutenção de rádios-amadores, (xii)
topografia, (xiii) análise de solo e adubos, (xiv) laudo técnico sobre condições ambientais de
trabalho, (xv) manutenção em roçadeiras, dentre outros.
Fl. 9493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
17
Segundo ele, nos acórdãos no 3403-002-318 e 3403-002-319 do CARF, reverteram-
se as glosas em relação aos seguintes serviços: a) análise de calcário e fertilizante; b) análise de
solo e topografia; c) manutenção em roçadeiras e ferramentas; c) manutenção em rádio amadores
e d) carregamento.
Ainda de acordo com o Recorrente, todos os demais serviços são imprescindíveis
em relação à existência, funcionamento, aprimoramento e manutenção do processo produtivo
agrícola e industrial, tratando-se de custos e despesas operacionais necessários, essenciais e
relevantes à regular execução de suas atividades, em particular, no cultivo e preparo do solo.
Aduz, ainda, que a glosa abarcou a) o serviço de lavanderia necessário aos sacos
"big bag" que armazenam até 1.250 kg (mil duzentos e cinquenta quilogramas) de açúcar, b) o
serviço de atualização de software das máquinas industriais, c) a confecção de tochas para
sinalização no campo, d) a logística no transporte e colheita da cana-de-açúcar destinada a
industrialização e do próprio açúcar e álcool produzido, e) o serviço em móveis e utensílios
destinados aos alojamentos e laboratório industrial, f) o hidrojateamento que é essencial à
limpeza das colunas industriais, máquinas e equipamentos industriais, g) a manutenção em posto
de combustível que é utilizado no abastecimento de veículos próprios do campo, dentre outros.
No relatório fiscal que embasou o despacho decisório, a fiscalização identificou os
itens que se encontravam sob a rubrica “serviços diversos” nos seguintes termos: serviços de
assessoria e consultoria, serviços de carregamento, serviços logísticos, análises de
água/óleo/solo/adubos, confecção de capas, confecção de móveis e utensílios, análise residual de
pesticidas, calibração de instrumentos laboratoriais, colocação forro de madeira, conserto em
porta/janela, cópia de planta industrial, hidrojateamento, inspeção e avaliação geral, serviços de
instalação de ar-condicionado tipo split, lavagem de carros/motos/caminhonetes/caminhões,
serviço de outorga de uso de água, serviços de desenhos técnicos, elaboração projeto industrial,
serviço em posto de combustível, manutenção em bebedouros, manutenção em toldos, serviços
topográficos, atualização de firmware, desenhos e projetos industriais, montagem forros e
divisórias moduladas, reforma em extintores, licença de uso de software, serviços de fusão óptica
em cabos de rede de informática, manutenção em bombas lava-jato e outros.
Na diligência, a fiscalização, também se baseando no acórdão no 3403-002-319,
dentre outros fundamentos, posicionou-se desfavoravelmente à reversão da glosa de créditos
decorrentes de instalação de vidro/janelas, confecção e colocação de vidro, conserto em portas e
janelas, licença de uso de software, confecção de móveis e utensílios, confecção de tapete de
carro, confecção de capas para bancos de veículos, serviços de suporte técnico Econnect,
manutenção elétrica e instalação de ar condicionado, montagem de forros e divisórias, serviços de
manutenção elétrica da Administração, cópia para planta industrial, manutenção de elevadores
residenciais, manutenção de bebedouro e serviços de chicote para esmerilhadeira.
Considerando todas as observações contidas no item anterior deste voto, constata-
se, de pronto, inexistir vínculo de essencialidade entre o objeto social do Recorrente e nem
Fl. 9494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
18
previsão legal específica autorizativa do desconto de crédito, razão pela qual as glosas devem ser
mantidas, em relação aos seguintes serviços: (i) cálculos estruturais, (ii) laudo técnico sobre
condições ambientais de trabalho, (iii) serviço em móveis e utensílios destinados aos alojamentos,
(iv) manutenção em posto de combustível que é utilizado no abastecimento de veículos próprios
do campo, (v) serviços logísticos genericamente referenciados, (vi) confecção de capas, (vii)
confecção de móveis e utensílios, (viii) colocação forro de madeira, (ix) conserto em porta/janela,
(x) cópia de planta industrial, (xi) hidrojateamento, sem maiores explicações, (xii) inspeção e
avaliação geral, (xiii) serviços de instalação e manutenção de ar-condicionado tipo split, (xiv)
lavagem de carros/motos/caminhonetes/caminhões, (xv) serviço de outorga de uso de água, (xvi)
serviços de desenhos técnicos, (xvii) elaboração projeto industrial, (xviii) serviço em posto de
combustível, (xix) manutenção em bebedouros, (xx) manutenção em toldos, (xxi) montagem de
forros e divisórias moduladas, (xxii) reforma em extintores, (xxiii) licença de uso de software e de
firmware genericamente referenciados, (xxiv) serviços de fusão óptica em cabos de rede de
informática, (xxv) manutenção em bombas lava-jato, (xxvi) confecção e instalação de
vidro/janelas, (xxvii) conserto em portas e janelas, (xxviii) confecção de tapete de carro, (xxix)
confecção de capas para bancos de veículos, (xxx) serviços de suporte técnico Econnect, (xxxi)
manutenção elétrica, (xxxii) serviços de manutenção elétrica da Administração, (xxxiii)
hidrojateamento para limpeza das colunas industriais e (xxxiv) manutenção de elevadores
residenciais.
Vale aqui ressaltar, como feito no item anterior deste voto, que, nos casos em que o
produto possa compor um bem do ativo imobilizado, por exemplo, colocação forro de madeira ou
confecção e instalação de vidro/janelas, ele até poderia gerar crédito com base na depreciação,
mas não como insumo, nos termos pretendidos pelo Recorrente.
Além disso, tratando-se de edificações, a manutenção correspondente não se
encontra prevista nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 como geradora de créditos, salvo se se
tratar de benfeitorias, podendo ocorrer, nesses casos, a ativação para desconto de crédito com
base em depreciação.
Por outro lado, tendo-se em conta as informações contidas nos autos, bem como o
regramento legal, revertem-se as glosas de créditos, mas desde que observados os demais
requisitos legais, em relação aos seguintes itens: (i) análise de calcário e fertilizantes, (ii)
manutenção em ferramentas e de chicote para esmerilhadeiras, (iii) manutenção de rádios-
amadores, (iv) manutenção em roçadeiras, (v) serviços de carregamento, (vi) análise de solo e
adubos, (vii) análise residual de pesticidas, (viii) serviço de atualização de software das máquinas
industriais, (ix) colheita da cana-de-açúcar destinada à industrialização de açúcar e álcool, (x)
serviço de lavanderia necessário aos sacos "big bag" que armazenam açúcar, (xi) calibração de
instrumentos laboratoriais, (xii) hidrojateamento para limpeza de máquinas e equipamentos
industriais, (xiii) serviços de análise de água/óleo/solo/adubos e (xiv) serviços topográficos.
Por falta de maiores esclarecimentos acerca da essencialidade no processo
produtivo, mantêm-se as glosas de créditos em relação a: (i) serviços de assessoria e consultoria,
Fl. 9495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
19
(ii) serviços logísticos, sem especificação, (iii) implantação de sistema de automação, sem
especificação, (iv) implantação e adequação de norma regulamentadora, (v) logística no
transporte, (vi) confecção de tochas para sinalização no campo e (vii) atualização de software e de
firmware, sem especificação.
Há que se destacar que, na diligência, foi oportunizada ao Recorrente a
apresentação de laudo técnico demonstrando a essencialidade dos bens e serviços adquiridos,
vindo ele a trazer aos autos Relatórios Técnicos abordando aspectos funcionais das atividades
agrícola e industrial, mas sem detalhar o papel ou a função de muitos dos itens ora sob análise no
contexto de sua possível utilização como insumos, nos termos definidos no art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
III. Crédito. Material de limpeza de máquinas e equipamentos. Graxas.
Ferramentas.
O Recorrente argumenta que a fiscalização, equivocadamente, entendeu que os
materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas e ferramentas seriam "insumos
indiretos" e, como tais, não eram aptos a gerar créditos na sistemática não cumulativa das
contribuições PIS/Cofins, não se dando conta de que “nem a legislação, tampouco a Constituição
Federal, estabeleceu qualquer suposta diferença entre insumos diretos e indiretos, não cabendo -
portanto - à Administração restringir a aplicação da não cumulatividade das contribuições em
questão.” Em relação à graxa, os argumentos do Recorrente são os mesmos adotados nos
acórdãos do CARF no 3403-002.319 e 9303-007.535, cujas ementas encontram-se reproduzidas no
item I deste voto, sendo acolhidos aqui os mesmos fundamentos, pois, tratando-se de
lubrificantes, há previsão expressa autorizando o desconto de crédito na condição de insumo
aplicado na produção, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (g.n.)
Da mesma forma, baseando-se nos mesmos acórdãos acima identificados, reverte-
se a glosa de créditos decorrentes da aquisição de material de limpeza de máquinas e
equipamentos, ressaltando-se que, em relação ao item identificado como “hidrojateamento para
limpeza de máquinas e equipamentos industriais”, o desconto de crédito já foi reconhecido no
item anterior deste voto.
Fl. 9496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
20
Contrapõe-se, também, o Recorrente em relação às glosas de créditos decorrentes
da aquisição de ferramentas.
Segundo ele, “apesar do Relator dos Acórdãos no 3403-002-318 e no 3403-002-319
do CARF ter reconhecido integralmente o direito aos créditos de PIS e COFINS elencados (...), os
outros dois Conselheiros do CARF não concordaram com o crédito relativo às ferramentas
necessárias ao corte, trato, formação e colheita da cana-de-açúcar, o que não merece prevalecer”,
pois “se trata de utensílios utilizados pelas oficinas mecânica e elétrica indispensáveis à
manutenção de máquinas e equipamentos industriais e agrícolas, caminhões, tratores,
carregadeiras, dentre outros veículos.” E continua: “A utilização das ferramentas interfere
diretamente no processo produtivo da empresa, uma vez que são exercidas sobre bens usados,
deteriorados ou desgastados com a finalidade de renovar ou restaurar máquinas, equipamentos
industriais e agrícolas, para que possam ser utilizados em condições normais de funcionamento”,
sendo “extremamente essenciais, relevantes e imprescindíveis para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pela contribuinte em apreço.” Na diligência, a fiscalização
opinou por se manterem as glosas de créditos referentes a ferramentas, contexto esse, portanto,
totalmente desfavorável ao Recorrente.
Há que se destacar que, em relação ao acórdão 9303-007.535, que serviu de base
aos trabalhos fiscais realizados durante a diligência, inobstante não ter havido a reversão de glosas
quanto às ferramentas, houve reversão no que tange à manutenção de ferramentas.
Contudo, há no CARF jurisprudência relevante reconhecendo o direito de desconto
de crédito na aquisição de ferramentas consideradas essenciais ao processo produtivo, conforme
se verifica das ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. FERRAMENTAS.
As ferramentas, bem como os itens nelas consumidos, caracterizam-se como
insumos desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto,
geram créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão
do STJ no REsp n.o 1.221.170. (Acórdão 3402-011.045, rel. Alexandre Freitas
Costa, j. 27/09/2023)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2005
(...)
Fl. 9497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
21
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇÚCAR
E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram
insumos as aquisições de ferramentas operacionais e materiais de manutenção
utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de
cana-de-açúcar e na destilaria de álcool. (Acórdão 3201-009.175, rel. Márcio
Robson Costa, j. 27/08/2021 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
(...)
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada
pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição
externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de
crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam
todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. São itens essenciais ao processo produtivo do Contribuinte, nos
presentes autos, os dispêndios com insumos florestais/silviculturais; as despesas
com combustíveis e lubrificantes; e as despesas com equipamentos de
comunicação e suas ferramentas de manutenção. (Acórdão 9303-010.735, rel.
Rodrigo da Costa Pôssas , j. 17/09/2020 - g.n.)
No presente caso, não se controverte quanto ao âmbito de aplicação das
ferramentas, razão pela qual, diante do afastamento do crédito com base apenas no seu não
enquadramento, segundo a fiscalização, no conceito restritivo de insumo por ela adotado,
considera-se que todas elas são necessárias à produção.
Assim, aderindo à jurisprudência supra, vota-se por reverter as glosas de créditos,
observados os demais requisitos da lei, decorrentes da aquisição de ferramentas (alicates,
esmerilhadeira, chaves, termômetro, manômetro, lima, disco de corte, bico de solda, trena,
brocas, macaco hidráulico, martelo, soquetes, calibrador pneus etc.), conforme identificação
Fl. 9498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
22
constante do anexo ao relatório fiscal de diligência, ressaltando-se que parte desses créditos já foi
reconhecida no item I deste voto na condição genérica de insumos.
Neste item, portanto, vota-se por reverter as glosas de créditos, observados os
demais requisitos da lei, em relação a (i) graxa, (ii) material de limpeza de máquinas e
equipamentos e (iii) ferramentas consideradas essenciais ou relevantes no processo produtivo.
IV. Crédito. Materiais, serviços e combustíveis utilizados em veículos leves.
O Recorrente contesta a desconsideração dos gastos efetuados com os veículos
leves, utilizados, segundo ele, para dar suporte e apoio tanto na área rural como na área urbana,
abarcando materiais, serviços e combustíveis utilizados em Gol, Saveiro, Hillux, Mitsubshi L200,
Ford Ranger, VW Kombi, dentre outros.
De acordo com ele, “a fiscalização "julgou" que apenas os veículos pesados
(caminhões, tratores, colheitadeiras e outros implementos agrícolas] é que dariam ensejo ao
creditamento”, conduta essa irrazoável por desconsiderar o conceito de insumos, uma vez que as
peças e os equipamentos destinados aos veículos “são indispensáveis à sua manutenção e
conservação para que possam circular em estradas de condições adversas entre as plantações de
cana-de-açúcar, com o objetivo de fiscalizar o plantio, transporte, colheita e determinar os tratos
culturais que deverão ser aplicados em cada região (Fundo Agrícola).”
E continua, “da mesma forma que os veículos e máquinas pesadas integram o
processo produtivo das usinas de açúcar e álcool, os veículos leves que estão no campo dia e noite
dando suporte ao departamento agrícola, assim como os veículos leves que estão constantemente
dando apoio ao parque industrial, para que se possa executar o processo de industrialização com
eficiência, todos eles e seus respectivos combustíveis integram o complexo processo produtivo de
uma agroindústria.” O art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (g.n.)
Nota-se do dispositivo supra que a lei autoriza o desconto de créditos das
contribuições não cumulativas em relação a “outros bens incorporados ao ativo imobilizado”, mas
desde que utilizados na produção.
A fiscalização considerou que os veículos leves podiam ser utilizados tanto em
atividades de apoio quanto nos setores administrativos, glosando os créditos em razão desse
entendimento.
O Recorrente, por seu turno, aduz que “não há como exercer o processo produtivo
sem a utilização de veículos, sejam próprios ou terceirizados, sejam leves ou pesados, tudo para
Fl. 9499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
23
fins de transporte dos produtos, dos implementos agrícolas, de trabalhadores, dentre tantos
outros.”
Informa, ainda, que os veículos leves são “utilizados pela empresa para dar suporte
e apoio, tanto na área rural, como na área urbana.”
No Relatório Técnico apresentado na diligência, o Recorrente argumenta que os
veículos leves são “utilizados por diretores, agrônomos, técnicos agrícolas, fiscais de campos e
trabalhadores no trajeto entre a cidade e as frentes de trabalhos.”
Nota-se que se trata de veículos destinados ao uso geral por parte da administração
e do corpo técnico da empresa, inclusive no transporte de empregados no trajeto da cidade ao
parque industrial, não se encontrando demonstrado ou comprovado de forma inequívoca que
sejam, todos eles, efetivamente utilizados na produção.
Ainda que, eventualmente, possam ser utilizados em vistorias nas atividades
agrícolas, não se mostra verossímil que se destinem de forma preponderante a tais funções,
situação em que se descaracteriza o requisito legal de “utilização na produção”, dado o amplo
leque de possibilidades de uso, destacando-se o deslocamento do corpo administrativo e dos
empregados de casa ao trabalho.
Dessa forma, não se reconhecendo o direito ao desconto de créditos em relação a
tais bens, tal conclusão deve também ser estendidas aos materiais, serviços e combustíveis
consumidos em sua manutenção, ressaltando-se que a previsão de desconto de crédito em
relação a combustíveis presente no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 se
refere àqueles utilizados como insumos na produção, hipótese essa afastada neste voto.
Portanto, mantêm-se as glosas em relação a materiais, serviços e combustíveis
utilizados em veículos leves.
V. Crédito. Materiais e serviços utilizados na construção civil.
O Recorrente se contrapõe ao entendimento da fiscalização de que os materiais e
serviços utilizados na construção civil configuram benfeitorias, cujo desconto de crédito encontra-
se autorizado pela lei apenas se tais dispêndios forem incorporados ao ativo imobilizado, gerando
direito de crédito apenas em relação aos encargos de depreciação.
Segundo ele, “esses materiais e serviços que foram utilizados na construção civil
não se trata de benfeitorias. Em verdade tais insumos dizem respeito a custos e despesas que a
empresa teve, dentro do seu processo produtivo, para realizar a manutenção de suas
construções”.
De pronto, deve-se destacar que o Recorrente não atua na atividade de construção
civil ou na prestação de serviços de manutenção predial, não havendo que se falar, portanto, no
enquadramento de tais gastos como insumos aplicados na produção ou na prestação de serviços.
Fl. 9500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
24
Além disso, inexiste previsão legal para o desconto de créditos das contribuições
não cumulativas em relação à manutenção de edificações, ainda que se refiram a imóvel utilizado
como fábrica no contexto do processo produtivo.
O art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços;
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei
sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (g.n.)
Conforme se verifica dos dispositivos supra, há previsão legal de crédito apenas em
relação aos encargos de depreciação de edificações, benfeitorias e outros bens do ativo
imobilizado, hipótese normativa essa que não alcança os dispêndios com manutenção desses
mesmos bens, como pretende o Recorrente.
Mantém-se, portanto, a glosa de créditos decorrentes de dispêndios com materiais
e serviços utilizados na manutenção de imóveis.
VI. Crédito. Transporte de pessoal.
O Recorrente pleiteia o direito ao desconto de créditos com base nos gastos com
transporte de pessoal, alegando tratar-se de insumo, pois, no seu entendimento, “o inciso II, do
artigo 3e da legislação (...) dispõe com clareza que estão aptos a gerar créditos todos os "bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda". (destaques nossos)
Nota-se que o Recorrente introduz, furtivamente, no dispositivo legal termo
inexistente na lei, qual seja, a palavra “todos”, pois a lei restringe o referido direito na delimitação
Fl. 9501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
25
por ela mesma definida: “utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção”,
hipótese essa que não abrange transporte com pessoal.
Nesse sentido, considerando-se também a abordagem presente no item IV deste
voto, mantém-se a glosa de créditos respectiva.
VII. Crédito. Transportes diversos.
O Recorrente pleiteia a reversão da glosa de créditos decorrentes “da prestação de
serviços de transporte diversos, tais como: transportes de bagaço, transportes de
equipamentos/materiais
agrícolas,
transportes
de
terra/tocos,
transportes
de
calcário/fertilizantes, transportes de grãos/sementes, transporte de mudas de cana, transporte de
vinhaça, entre outros”, pois, no seu entendimento, trata-se de custos que se inserem no processo
produtivo.
No acórdão CARF no 3403-002.319, acórdão esse que também serviu de base à
apuração conduzida pela fiscalização na diligência, tais dispêndios foram reconhecidos como
geradores de créditos das contribuições não cumulativas nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/09/2009
(...)
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇUCAR E ÁLCOOL.
HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram
insumos as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços
de carregamento, análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso,
transportes de bagaço, transportes de barro/argila, transportes de
calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de sementes,
transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de
fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos,
transporte
de
materiais
diversos,
transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de
torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de
movimentação de mercadoria, bem como os serviços de manutenção em
roçadeiras, manutenção em ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a
aquisição de graxas e de materiais de limpeza de equipamentos e máquinas.
(g.n.)
Já no acórdão no 9303-007.535, que também serviu de base à análise da fiscalização
na diligência, a reversão de glosas se deu em âmbito menos extenso, verbis:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
(...)
Fl. 9502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
26
PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
INSUMOS DE INSUMOS. CUSTOS DE FORMAÇÃO DAS LAVOURAS. POSSIBILIDADE.
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o
“Teste de Subtração”, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre os bens e serviços utilizados nas lavouras, quais sejam, sobre transportes
de bagaço, transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível,
transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e
industrial, transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais,
transporte de torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e
de movimentação de mercadoria, bem como os serviços de manutenção em
roçadeiras, manutenção em ferramentas, e a aquisição de graxas e de materiais
de limpeza de equipamentos e máquinas, vez que, subtraindo tais itens, não
seria possível o sujeito passivo conduzir sua atividade, produzindo e vendendo o
produto final.
Com esse mesmo fundamento, revela-se a impossibilidade, no vertente caso, em
relação aos créditos com (i) transporte de barro e argila; (ii) transporte de
fuligem, cascalho, pedras, terra e tocos; (iii) transporte de materiais diversos e
(iv) manutenção de rádios amadores, pois tais itens não superam o teste da
subtração. (g.n.)
No relatório fiscal decorrente da diligência, a fiscalização posicionou-se no sentido
de manter as glosas apenas em relação a (i) transporte de materiais diversos (equipamento de
escritório, mudanças, materiais diversos etc.) e (ii) transporte de fuligem e cascalho,
manifestando-se favoravelmente a sua reversão quanto às demais.
No que tange às despesas com transporte de materiais diversos (equipamento de
escritório, mudanças, materiais diversos etc.), verifica-se que elas fogem do conceito de insumos,
seja em razão da generalidade de sua identificação, seja por se referir a transporte de bens
utilizados em atividades administrativas. Por isso, tais glosas devem ser mantidas.
Quanto aos créditos decorrentes do transporte de fuligem e cascalho, eles se
mostram consentâneos com a atividade agrícola do Recorrente, pois se referem a resíduos do
preparo do solo para plantação de cana, que precisam ser removidos da área produtiva,
encontrando-se, portanto, inserido no contexto produtivo, razão pela qual as glosas respectivas
devem ser revertidas.
Dessa forma, vota-se por reverter as glosas de créditos, observados os demais
requisitos da lei, em relação aos seguintes serviços: (i) transporte de bagaço, (ii) transporte de
equipamentos e materiais agrícolas e industriais, (iii) transporte de terra e tocos, (iv) transporte de
calcário e fertilizantes, (v) transporte de grãos e sementes, (vi) transporte de mudas de cana, (vii)
transporte de vinhaça, (viii) transporte de adubo e gesso, (ix) transporte de barro e argila, (x)
transporte de combustível, (xi) transporte de fuligem e cascalho, (xii) transporte de resíduos
industriais e (xiii) transporte de torta de filtro.
Fl. 9503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
27
VIII. Crédito. Encargos de depreciação.
O Recorrente contesta a glosa de créditos relativamente à depreciação de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, por ter a fiscalização
considerado que se tratava de móveis e utensílios, veículos leves, equipamentos e aparelhos de
telefonia, equipamentos e aparelhos de computação e software de computação, bens esses não
integrantes da cadeia produtiva do contribuinte.
Para ele, tais máquinas, equipamentos e outros bens são necessários ao regular
funcionamento das atividades da empresa, sem os quais a consecução do seu produto final estaria
comprometida, havendo previsão expressa de desconto de créditos nessa situação pelo inciso VI
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, verbis:
Art 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI- máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2a desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI e VII do caput, incorridos no mês; (g.n.)
A fiscalização identificou os bens em relação aos quais a glosa se efetivou nos
seguintes termos: (i) móveis e utensílios (armários, microondas cônsul, câmara digital,
retroprojetor, condicionadores de ar cônsul, cadeiras giratórias, calculadora HP, estantes de aço,
cama estofada, bebedouro, vídeo cassete, DVD player, equipamento de som, televisor 40
polegadas LCD Sony, cadeira empilhável, gelágua, mesa corbusier, sofá, puff em couro, mesa
lateral, buffet em madeira, conjunto de mesa de jantar, cadeira para mesa de jantar, conjunto de
sofá com 08 poltronas, mesa de centro em aço, frigobar, micro system e CD player, esculturas em
madeira, luminária tolomeu terra, secador de mão, banheira cortina com aquecedor e acessórios,
forno elétrico digital, lavalouça, espreguiçadeira em talisca, cafeteira, camas beliche), (ii) veículos
leves (Gol, Saveiro ambulância, Clio, Uno Mille, Hillux, motocicletas, bicicletas, veículo Ômega
blindado, automóvel BMW modelo X5 FB31), (iii) equipamentos e aparelhos de telefonia, (iv)
equipamentos e aparelhos de computação e software de computação.
Fl. 9504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
28
Considerando tão somente a identificação dos bens acima relacionados, constata-
se, de pronto, que se trata de móveis, utensílios, eletrodomésticos e veículos leves, em relação aos
quais inexiste previsão legal autorizativa de crédito, bens esses que não se confundem com
máquinas e equipamentos utilizados na produção, cujos créditos são apurados com base nos
encargos de depreciação, ex vi do art. 3o, inciso VI, e § 1o, inciso III, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, acima reproduzidos.
Ressalte-se que, em relação aos veículos leves, a decisão neste item do voto deve
ser compreendida em conjunto com a análise empreendida no item IV supra.
Assim, mantém-se a glosa de créditos respectiva.
IX. Crédito. Despesas com exportação.
Segundo o Recorrente, a fiscalização desconsiderou as despesas com exportação
lançadas na contabilidade na conta 6.1.5.630.04 - Despesas com Exportação e Importação -,
despesas essas referentes a serviços de despachantes aduaneiros, serviços de assessoria
aduaneira, serviços de desembaraço aduaneiro, reembolso de despesas com taxas pagas a
sindicatos, serviços de estivagem, serviços de recebimento e embarques, serviços de controle de
estoque, despesas pela utilização de infraestrutura portuária, despesas com emissão de
certificados, serviços de supervisão, serviços de coleta e análise de álcool, serviços de assessoria
na exportação, pagamento de demurrage.
Segundo ele, tais despesas encontram-se, além de abrangidas pelo conceito de
insumos na sistemática não cumulativa das contribuições, acobertadas pela previsão de crédito
contida no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor;
A fiscalização glosou tais créditos aduzindo que os referidos dispêndios não se
enquadram no conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições, tendo-se em
conta que nem todos os bens ou serviços que geram despesas necessárias para a atividade da
empresa podem assim ser considerados, mas apenas aqueles que, adquiridos de pessoa jurídica,
efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
Na planilha anexa ao relatório fiscal de diligência, referente ao ano 2008, não
consta que as glosas de créditos relativos a tais dispêndios tenham sido mantidas, pois nenhum
desses serviços foi nela inserido, do que se constata que a fiscalização, na diligência, postou-se
favoravelmente à reversão de tais glosas.
Fl. 9505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
29
Por outro lado, por falta de previsão legal, deve-se afastar o pretendido direito a
crédito em relação aos dispêndios relacionados a serviços de despachantes aduaneiros, serviços
de assessoria aduaneira, serviços de desembaraço aduaneiro, reembolso de despesas com taxas
pagas a sindicatos, despesas com emissão de certificados, serviços de recebimento e embarques,
serviços de supervisão, serviços de coleta e análise de álcool e serviços de assessoria na
exportação.
Já em relação aos serviços de estivagem, despesas pela utilização de infraestrutura
portuária, serviços de controle de estoque e pagamento de demurrage, verifica-se que se trata de
serviços utilizados no ambiente portuário, onde os produtos vendidos para o exterior ficam
armazenados até que se efetive o embarque para exportação.
O desconto de créditos decorrentes de tais dispêndios encontra supedâneo no
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, cujo texto, conforme acima transcrito, assim dispõe:
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.”
Deve-se entender o termo “armazenagem” como o conjunto de dispêndios
suportados pelo vendedor na guarda e conservação de mercadorias, abarcando, por conseguinte,
os gastos despendidos nos portos nessa condição.
Ressalte-se que o referido termo “armazenagem” não se encontra vinculado apenas
aos custos de locação de depósitos ou armazéns, pois se assim o fosse, o texto da lei devia ter sido
formulado valendo-se de termos gramaticais mais restritivos e não de um termo abrangente a
respaldar os custos de guarda, depósito, conservação e preparação para entrega.
O desconto de crédito em decorrência do custo de locação/aluguel de imóvel já
encontra fundamento no inciso IV do mesmo art. 3o da Lei no 10.833/2003, fato esse que denota
que os gastos com armazenagem previstos no inciso IX do mesmo artigo abrangem outros
dispêndios, para além do aluguel, necessários à guarda, controle, conservação e distribuição de
mercadorias vendidas.
Nesse sentido, vota-se, observados os demais requisitos da lei, por converter as
glosas de créditos relativos aos serviços de estivagem, despesas pela utilização de infraestrutura
portuária, serviços de controle de estoque e pagamento de demurrage.
X. Crédito. Comissões sobre vendas.
O Recorrente alega que a fiscalização desconsiderou os créditos relativos a
despesas com comissões sobre vendas, sustentando que elas não se enquadravam no conceito de
insumo, procedimento esse, segundo ele, em desconformidade com a lei, pois o seu objeto social
compreende tanto o cultivo, a extração e a industrialização da cana-de-açúcar, como também a
comercialização da produção própria e de terceiros e a produção e comercialização de energia
elétrica.
Fl. 9506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
30
De pronto, deve-se destacar que inexiste previsão legal para o desconto de crédito
em relação a despesas dessa natureza, seja por não se enquadrar no conceito de insumos
aplicados na produção ou na prestação de serviços, seja por não haver previsão específica
autorizando-o.
Ressalte-se que, em relação à revenda de mercadorias, o direito a crédito, nos
termos do inciso I do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, se restringe aos bens
adquiridos para revenda, não abrangendo, portanto, quaisquer tipos de insumos.
Nega-se, portanto, provimento quanto a este item.
XI. Crédito. Arrendamento agrícola.
A fiscalização, por falta de previsão legal, glosou créditos relativos a despesas com
arrendamentos agrícolas lançadas na conta 6.1.5.630.12 (Arrendamentos PJ), identificadas como
despesas de aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas, considerando que elas, na verdade,
se referiam a arrendamentos agrícolas, conforme análise efetuada nos contratos celebrados entre
a Usina Caeté S/A e as seguintes empresas: Agropecuária Santa Efigênia Ltda, Auxiliar S/A,
Canabrava Agropecuária Ltda e São Miguel Agropecuária Ltda.
Segundo a fiscalização, “a pretensão da empresa em creditar-se dos valores
lançados na conta 6.1.5.630.12 não encontra respaldo na legislação por não serem as respectivas
despesas consideradas insumos para fins de creditamento do PIS e da Cofins, por não serem
consideradas como despesas de aluguéis de prédios e também por não serem despesas de
contraprestação de arrendamentos mercantis.”
O Recorrente se contrapõe a esse entendimento, aduzindo que “arrendamento
agrícola não mais é do que um aluguel de imóvel rural, por meio do qual o proprietário
(arrendador) transfere a posse do imóvel rural ao arrendatário, a fim de que esse use o bem para
fins de exploração agrícola, mediante o pagamento de retribuição”, cujo crédito encontra respaldo
no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, verbis:
Art 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
No acórdão CARF no 9303-007.535, de 17/10/2018, que também serviu de
fundamento à diligência e à defesa do Recorrente, assim decidiu a 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF):
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
(...)
Fl. 9507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
31
PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de
imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos
do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03. Para tanto, é de se
considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo abarca tanto o prédio
urbano como o prédio rústico não edificado, vez que a Lei 4.504/64 - Estatuto da
Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de
área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se
destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de
iniciativa privada.
Alinhando-se à decisão supra da CSRF, vota-se, com base no inciso IV do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, por reverter, observados os demais requisitos da lei, a glosa
de créditos decorrentes de arrendamento agrícola.
XII. Crédito. Despesas com carregamento.
O Recorrente se contrapõe ao procedimento da fiscalização de glosar créditos
relativos a despesas com carregamento, quais sejam, despesas decorrentes da armazenagem das
suas mercadorias, sob o argumento de ausência de previsão legal, pois, segundo ele, elas se
inserem no conceito de insumos, bem como na previsão expressa do art. 3o, inciso IX, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Na planilha anexa ao relatório fiscal de diligência, referente ao ano 2008, não
consta que as glosas de créditos relativos a tais dispêndios tenham sido mantidas, pois tal rubrica
não foi nela inserido, do que se constata que a fiscalização, na diligência, postou-se
favoravelmente à reversão de tais glosas.
O Recorrente, assim como o fez o agente fiscal que realizou a diligência, se ampara
no acórdão do CARF no 3403-002.319 para defender esse seu alegado direito, cuja ementa assim
dispõe:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/09/2009
(...)
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇUCAR E ÁLCOOL.
HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram
insumos as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços de
carregamento, análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso, transportes
de bagaço, transportes de barro/argila, transportes de calcário/fertilizante,
transportes de combustível, transportes de sementes, transportes de
Fl. 9508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
32
equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos,
transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de
torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de
movimentação de mercadoria, bem como os serviços de manutenção em
roçadeiras, manutenção em ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a
aquisição de graxas e de materiais de limpeza de equipamentos e máquinas.
Nota-se, na transcrição supra, que a turma julgadora reverteu a glosa referente aos
serviços de carregamento e de movimentação de mercadorias.
No acórdão CARF no 9303-007.535, de 17/10/2018, que também serviu de
fundamento à diligência e à defesa do Recorrente, assim decidiu a 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF):
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
(...)
PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
INSUMOS DE INSUMOS. CUSTOS DE FORMAÇÃO DAS LAVOURAS. POSSIBILIDADE.
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o
“Teste de Subtração”, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre os bens e serviços utilizados nas lavouras, quais sejam, sobre transportes de
bagaço, transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível,
transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e
industrial, transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais,
transporte de torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e
de movimentação de mercadoria, bem como os serviços de manutenção em
roçadeiras, manutenção em ferramentas, e a aquisição de graxas e de materiais
de limpeza de equipamentos e máquinas, vez que, subtraindo tais itens, não seria
possível o sujeito passivo conduzir sua atividade, produzindo e vendendo o
produto final.
Com esse mesmo fundamento, revela-se a impossibilidade, no vertente caso, em
relação aos créditos com (i) transporte de barro e argila; (ii)transporte de fuligem,
cascalho, pedras, terra e tocos; (iii) transporte de materiais diversos e (iv)
manutenção de rádios amadores, pois tais itens não superam o teste da
subtração.
Na mesma linha das decisões supra, vota-se por reverter, observados os demais
requisitos da lei, a glosa de créditos referentes às despesas com carregamento.
XIII. Crédito. Depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos
antes de 01/05/2004.
Fl. 9509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
33
Através do Termo de Intimação Fiscal n° 019, de 03/10/2011, a empresa foi
intimada a apresentar explicações pormenorizadas a respeito das diferenças entre os valores das
depreciações informados nos relatórios utilizados pela empresa para preenchimento dos Dacons e
os valores informados pela empresa em seus relatórios de depreciação dos bens adquiridos a
partir de 05/2004.
No relatório fiscal que deu origem ao despacho decisório, a fiscalização informou
que, devidamente intimado acerca da origem dos valores declarados no campo “Outros créditos a
descontar” do Dacon de janeiro de 2008, o contribuinte informou que "[constatara] a não
conformidade do artigo 31 da lei no 10.865/2004 com o ordenamento jurídico vigente, momento
em que efetuou em sua contabilidade um levantamento de todos os créditos decorrentes da
depreciação de seus bens incorporados ao ativo imobilizado da companhia, que deixaram de ser
utilizados", por se referirem a aquisições anteriores a 01/05/2004.
Sobre essa matéria, há que se esclarecer que o Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do Recurso Extraordinário no 599.316/SC, submetido à sistemática de repercussão
geral, decidiu definitivamente pela inconstitucionalidade do art. 31 da Lei no 10.865/2004, que
vedava a possibilidade de aproveitamento de créditos das contribuições PIS/Cofins decorrentes
das aquisições de bens para o ativo imobilizado ocorridas até 30 de abril de 2004.
Assim, uma vez afastada a única restrição apontada pela fiscalização, qual seja, a
delimitação legal julgada inconstitucional, o presente voto se restringirá a confirmar o direito ao
desconto de créditos com base na depreciação de bens do ativo imobilizado utilizados no parque
produtivo ou, tratando-se de edificações ou benfeitorias em imóveis, também nas demais
atividades da empresa, adquiridos antes de 01/05/2004, dado que não se controverte nos autos
sobre a materialidade dos referidos créditos.
Afastada a referida restrição e advindo eventual decisão administrativa definitiva no
mesmo sentido, caberá à unidade executora verificar o enquadramento ou não dos créditos
correspondentes aos encargos de depreciação na previsão contida nos dispositivos das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Nesse sentido, neste item, vota-se, observados os demais requisitos da lei, por
afastar a glosa de créditos apurados com base na depreciação de bens do ativo imobilizado
utilizados no parque produtivo e, tratando-se de edificações ou benfeitorias em imóveis, também
nas demais atividades da empresa, adquiridos antes de 01/05/2004.
XIV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reverter as glosas de créditos, observados os demais requisitos da lei, em relação aos seguintes
itens:
Fl. 9510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721303/2011-52
34
a) aquisições de (i) antenas para rádio amador, (ii) lâminas de serra, (iii) paletes de
madeira, (iv) lixa e discos de lixa, (v) escova de aço, (vi) lima, (vii) disco de corte, (viii) estopas, (ix)
lanternas, (x) lacres e (xi) lenha;
b) serviços de (i) análise de calcário e fertilizantes, (ii) manutenção em ferramentas
e de chicote para esmerilhadeiras, (iii) manutenção de rádios-amadores, (iv) manutenção em
roçadeiras, (v) serviços de carregamento, (vi) análise de solo e adubos, (vii) análise residual de
pesticidas, (viii) serviço de atualização de software das máquinas industriais, (ix) colheita da cana-
de-açúcar destinada à industrialização de açúcar e álcool, (x) serviço de lavanderia necessário aos
sacos "big bag" que armazenam açúcar, (xi) calibração de instrumentos laboratoriais, (xii)
hidrojateamento para limpeza de máquinas e equipamentos industriais, (xiii) serviços de análise
de água/óleo/solo/adubos e (xiv) serviços topográficos.
c) aquisições de (i) graxa, (ii) material de limpeza de máquinas e equipamentos e (iii)
ferramentas consideradas essenciais ou relevantes no processo produtivo.
d) serviços de (i) transporte de bagaço, (ii) transporte de equipamentos e materiais
agrícolas e industriais, (iii) transporte de terra e tocos, (iv) transporte de calcário e fertilizantes, (v)
transporte de grãos e sementes, (vi) transporte de mudas de cana, (vii) transporte de vinhaça, (viii)
transporte de adubo e gesso, (ix) transporte de barro e argila, (x) transporte de combustível, (xi)
transporte de fuligem e cascalho, (xii) transporte de resíduos industriais e (xiii) transporte de torta
de filtro.
e) dispêndios com (i) estivagem, (ii) utilização de infraestrutura portuária e (iii)
serviços de controle de estoque e pagamento de demurrage.
f) dispêndios com arrendamento agrícola;
g) despesas com carregamento;
h) depreciação de bens do ativo imobilizado utilizados no parque produtivo e,
tratando-se de edificações ou benfeitorias em imóveis, também nas demais atividades da
empresa, adquiridos antes de 01/05/2004.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 9511
DF CARF MF
Original